Tribunal: STF
Processo: HC 186105
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Revisão criminal. Crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Reexame do acervo fático probatório. Precedentes. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Gisele Cristina de Carvalho e outros em favor de Patric Uelinton Salomão, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE), que negou provimento ao agravo regimental no HC 552.324/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 33 da Lei 11.343/2006 e 14 da Lei 10.826/2003). 
    Em sede de revisão criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente o feito para redimensionar a pena para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. FALTA DE PRESSUPOSTOS PARA A REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DESTE STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
    II - No presente caso, conforme já esclarecido na decisão agravada, o habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de "nova" revisão criminal – o que não se mostra possível, seja pela necessidade de reexame fático-probatório, seja pela incompetência desta eg. Corte, seja pela falta dos pressupostos do art. 621 do CPP. 
    III - "Considerando que as instâncias ordinárias consignaram e demonstraram a coesão e harmonia do depoimento da vítima, bem como as demais provas testemunhais, o afastamento dessas conclusões demandaria o revolvimento fático-probatório, inadmissível na via estreita do habeas corpus, cuja cognição sumária impede tal providência" (HC n. 379.879/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 25/09/2017).
    IV - Quanto à alegação de que a decisão monocrática foi proferida em violação ao princípio da colegialidade, é cediço que o Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, em seu art. 34, XX, estabelece como atribuição do Relator “decidir o habeas corpus quando for inadmissível, prejudicado ou quando a decisão impugnada se conformar com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar”. 
    V - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a possibilidade de nova revisão do título penal condenatório. Ressalta que ‘A sentença condenatória do paciente transitou em julgado, quando eis, SURGE A NOVA PROVA, UM PROCESSO, UMA DECISÃO E UMA CONDENAÇÃO DE MAIS DE 14 ANOS DE PRISÃO CONTRA O POLICIAL GILBERTO LIMA RODRIGUES, por peculato, e extorsão mediante sequestro, em caso idêntico ao de Patric, além de ter perdido o cargo de policial civil. ( cf. se anexa). Pois os extorquidos por esse mesmo policial que até então tinha uma conduta honrosa, estavam sob escuta telefônica pelo Ministério Público, oportunidade que fora, flagrados exigindo a quantia de R$ 10.000,00 de (dez mil reais) para livrar uma suspeita. Tanto que tais gravações serviram como prova contundente da má conduta e modo criminoso, utilizado pelos policiais. Oportunidade em que a palavra do paciente voltou para credibilidade e merecia ser revista pelos Nobres Desembargadores. No entanto preferiram julgar não revisto esse ponto’. Assevera que ‘aquela versão dos policiais que parecia robusta e valida se tornou suspeita, merecendo o reexame e a modificação de decisão condenatória transitada em julgado, em face de erro judiciário. Requer, no mérito, a revisão da condenação do paciente, ‘a fim de que sejam modificados os acórdão anteriores’. 
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do writ.
    É o relatório.
    Decido. 
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De acordo com a Corte Superior, ‘importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal’.
    Ressaltou ainda a Corte de Justiça, quanto ao pleito de revisão da condenação do paciente, que ‘a eg. Corte estadual manteve a r. Sentença condenatória, com fundamento nas diversas provas dos autos, sobretudo, nos depoimentos concretos dos policiais e na ausência de provas da suposta ilicitude da conduta dos agentes, dentre vários outros elementos’. Destacou que ‘[a] alegada “prova nova” constitui apenas um outro processo que, em nada, teria o condão de modificar as razões do v. Acórdão, que, como dito, reprisaram a correta apreciação das provas nos autos originais’. 
    Nesse espectro, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto aos fundamentos da condenação do paciente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus”(HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Impossibilidade de reexame de prova para decidir pela inexistência de indícios de autoria e prova da materialidade para a pronúncia da agravante”(HC 122.360-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 02.6.2014); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011).
    De qualquer maneira, mesmo que superados referidos óbices, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Nessa linha, o parecer ministerial ressaltou que ‘[n]ão se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser coarctado pelo writ’.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora